Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(s):

ELZA SOUZA JOSETTI

EMBARGADO
(s):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO - IMPROCEDÊNCIA –

APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART.489, §1º, IV, DO CPC/15) – ARGUIÇÃO GENÉRICA – ERRO MATERIAL E DE PREMISSA EQUIVOCADA – ACOLHIMENTO – VÍCIOS VERIFICADOS –

CORREÇÃO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos quando, apesar de arguir genericamente que o aresto teria incorrido flagrante afronta inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15 por não ter enfrentado todas as teses recursais, a parte embargante não indica concretamente sobre qual das arguições o aresto quedou-se silente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser cabível a correção de erro material concernente na troca do nome do recorrente na via dos aclaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.064/RJ), em caráter excepcional, pode-se também atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada informada consignada no relatório do aresto embargado (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(s):

ELZA SOUZA JOSETTI

EMBARGADO
(s):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ELZA SOUZA JOSETTI
contra o v. acórdão de ID. n. 176433182 que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
e da
CONSIGNUM LTDA
, em que reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira corré e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta a recorrente que o aresto incorreu em erro material vez que lançou no relatório do voto condutor dados relativos a terceiras pessoas não participantes do processo.

Assevera, também, que o acórdão teria sido omisso pois seria possível extrair de seus fundamentos que a Relatora parte de uma presunção sem qualquer respaldo concreto de que, pelo só fato de a embargante ter sido servidora pública (atualmente aposentada), possuiria conhecimento suficiente para não ser induzida a erro.

Registra que, com lastro nesta linha de raciocínio, o aresto reconhece que não houve violação dos direitos à informação.

Afirma que embora a conclusão resultante do acórdão esteja lastreada unicamente em uma presunção absoluta de que a embargante não seria passível de ser vítima de falta de informação, nenhum dos argumentos apresentados nas razões do apelo foram apreciados, tendo sido considerados apenas documentos unilaterais apresentados pela instituição bancária embargada.

Conclui que, dessa forma, o aresto incorreu em negativa de prestação jurisdicional, com clara afronta ao inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 177323162, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

De igual forma, assim preceitua o inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, dito violado:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É
deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso
, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso dos autos, apesar de arguir genericamente que o aresto teria incorrido flagrante afronta inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15 por não ter enfrentado todas as teses recursais, a embargante não indicou, de forma concreta, sobre qual de suas arguições o aresto quedou-se silente.

Conforme pode depreender da motivação exposta no aresto, este colegiado expôs de forma minuciosa os suficientes motivos que justificaram a improcedencia do pedido inicial.

A propósito, para que não paire dúvidas sobre vastidão dos fundamentos da improcedência, transcrevo o seguinte treco do julgado:

“[...]

Impende de início consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na
Súmula 381 do STJ
, os recursos manejados tanto nas ações declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica quanto em ações revisionais não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes devolvidos a esta superior instância, de modo a impedir a análise de abusividades contratuais de ofício.

Seguindo essa linha de raciocínio, é fato que,

por força da Súmula 297 do STJ, a relação contratual havida entre as partes tem natureza consumerista e, portanto, se sujeita aos dispositivos do CDC que facilitam a defesa da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII de seu art.6º, à exceção daquelas que, por razões lógicas, o fornecedor/prestador de serviços não têm condições de produzir.

E para se desincumbir de tal ônus, ao apresentar sua defesa, o banco réu trouxe aos autos as cópias:

(
a
) do
Termo de Adesão
de ID. n. 146886693, devidamente assinado pela autora na data de 13/04/2009 –
cuja autenticidade da assinatura não é objeto de qualquer questionamento pela apelante
– e que deu azo a emissão dos cartões n.
5313.0409.9279.8014
e
5313.0413.0002.1024
.

(
b
)
Relatório
de IDs. ns. 146886695 a 146886698, com todos as operações/lançamentos efetivadas com os referidos cartões entre 05/06/2009 e 10/05/2018.

(
c
) das faturas dos referidos cartões vencidos entre os meses de
junho de 2009
e
maio de 2018
(IDs. ns. 146886699 a 146886702)

O fato, porém, é que diferentemente do que tenta fazer crer a autora apelante, não se sustenta a alegação de que teria sido ela ludibriada ou induzida a erro de maneira a ser levada a firmar um contrato de cartão de crédito quanto pretendia entabular um contrato de empréstimo consignado puro.

Isto porque, diversamente do cidadão comum, a autora é Procuradora do Estado aposentada, com conhecimentos jurídicos acima da média, de modo que a presunção de hipossuficiência técnica não se lhe aplica.

E pelas mesmas razões, impossível concluir que tenha sido forçada a firmar um contrato com venda casada de outro produto.

Além disso, as sucessivas contradições encetadas na própria narrativa autoral colocam em xeque a sua pretensão.

Afinal, ora diz que não firmou o contrato de utilização de cartão de crédito que justificasse os descontos em seu holerite, ora que firmou tal avença, imaginando que entabulada outra espécie contratual; e ora que firmou o pacto, tomou conhecimento do saldo devedor e intentou quitá-lo definitivamente em
dezembro de 2011
.

Ou seja, várias narrativas, cada uma com uma versão.

Note-se, ainda, que embora a autora recorrente tenha chegado a afirmar que o cartão de crédito BMG CARD jamais lhe foi entregue e que, ainda assim, teve saques nesta modalidade realizados pela referida instituição sem autorização de sua parte, certo é que tal assertiva é totalmente desmistificada pelas mais de 160 (cento e sessenta) faturas dos cartões de crédito de ns.
5313.0409.9279.8014
e
5313.0413.0002.1024
, juntadas pelo banco apelado nos IDs. ns. 146886699 a 146886702.

Tanto assim o é que as faturas dos meses em que foram efetivados os saques complementares de
R$8.748,90
e outro no valor de
R$2.255,00
, foram realizados nas datas de
16/04/2009
e
14/05/2013
, respectivamente, demonstrando de forma clara e inconteste que a autora se utilizou dos mencionados cartões para uma série de compras e pagamentos, de diversas naturezas.

Senão vejamos as faturas de ID. n. 146886699 - Pág. 1 e

ID. n. 146886699 - Pág. 38

ID. n. 146886699 - Pág. 1.

ID. n. 146886699 - Pág. 38

E essas centenas de compras e pagamentos não foram negadas pela autora.

Isso só já bastaria para refutar a alegada ausência de pactuação do contrato de cartão de crédito ou a suposta ignorância quanto a sua natureza. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA. SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE. NÃOCONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA -- RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compro em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
Havendo a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial, a inversão do ônus sucumbências é medida que se impõe, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (TJMT; AC 001266007.2018.8.11.0004; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 05/07/2022; DJMT 08/07/2022)

Ademais, os próprios comprovantes de pagamento da fatura do mês de
dezembro de 2011
do cartão de crédito n.
5313.0409.9279.8014
, com vencimento em 01/01/2012, juntados no ID. n. 146886663, evidencia que desde o início a autora recorrente sabia da existência da pactuação de contrato cartão de crédito, e de que do pagamento do valor da fatura era debitada na folha de pagamento da titular, conforme se pode depreender da referida fatura paga. Vejamos:

Ainda na trilha dos argumentos recursais, vale destacar que embora o documento de ID. n. 146886667, denominado Sistema de Histórico de Extratos – SIHEX sugira que a conta bancária n. 00005062-2 a Agência n. 1681, da
Caixa Econômica Federal
indicada
Termo de Adesão
de ID. n. 146886693, teria sido encerrada em 02/06/2011, tal documento não comprova, de per si, que

a autora apelada não tenha recebido o valor de R$2.255,00, a título de saque complementar.

Isso porque, conforme se pode depreender do RECIBO DO REMETENTE e da FICHA DE COMPENSAÇÃO de ID. n. 146886705, esses
R$2.255,00
foram transferidos para a conta n. 51377-1 da Agência n. 686 da
Caixa Econômica Federal
, cuja titularidade não foi negada pela autora apelante na Impugnação à contestação de ID. n. 146886710, tampouco nas razões do apelo.

Nesse sentido:

De se ressaltar, ainda, que o fato de o campo
“valor do saque R$”
constante do
item IV.1
-
Características da Operação / Cartão BMG Card
, ter sido preenchido com a expressão “0,00”, ou seja, zero reais, significa apenas que, por ocasião da contratação, não fora requerido ou autorizado nenhum saque, o que não quer dizer que a operação não pudesse ocorrer em momento futuro.

Tanto, que no campo subsequente, denominado “Margem reservada” houve o preenchimento com o número
R$972,12
, que se supõe seja o valor máximo de desconto em folha de parcelas de contratos dessa modalidade. Vejamos (ID. n. 146886693 – Pág. 1/2):

Com isso, não resta dúvida de que a autora apelante não apenas sabia, como também anuiu expressamente ao instrumento através do qual tal modalidade de contrato foi entabulada, sendo absolutamente desnecessária a juntada dos originais do mencionado contrato, na medida em que as operações efetivadas posteriormente com os cartões confirmam o negócio, de maneira que a produção de prova pericial aludida somente serviria para procrastinar indevidamente a ultimação da lide.

Consequentemente, se os descontos em folha do
valor mínimo
do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual, e, portanto, em danos morais indenizáveis.” (ID. n. 176433182 - Pág. 5/13)

Note-se que os conhecimentos técnicos da embargante – que foi Procuradora do Estado –, a descredibilizar a tese da deficiência de informação por parte da operadora de cartão de crédito fornecedora/prestadora de serviço foram apenas uma das inúmeras razões pela qual a improcedência da demanda deveria ser mantida.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Assim, os aclaratórios devem ser rejeitados no ponto em que se suscita omissão do aresto, ou ausência de prestação de jurisdicional.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, na linha do STJ,
“Verificada a existência de erro material no julgado quanto ao nome da parte recorrente devem ser parcialmente acolhidos os aclaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.064/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Além disso, conveniente também lembrar que
“a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, ao redigir o relatório, além de lançar o nome de
ULSIMAR GAJARDONI
como sendo o nome da autora recorrente
ELZA SOUZA JOSETTI
, o preâmbulo do relatório relato partiu da premissa equivocada de que, antes de concluir pela improcedência da demanda, o juízo de origem teria reconhecido a ilegitimidade passiva da empresa da
CONSIGNUM LTDA
.
que, na realidade, não foi demandada.

Assim, os aclaratórios merecem ser acolhidos para a correção dos erros material e de premissa adotada pelo aresto.

Para tanto, onde se lê na parte preambular do relatório o parágrafo:

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ULSIMAR GAJARDONI
contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
e da
CONSIGNUM LTDA
, em que reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira corré e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”

Leia-se:

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ELZA SOUZA JOSETTI
contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes embargos declaratórios para sanar os erros material e de premissa verificados no acordão, de maneira que o parágrafo preambular do Relatório do acórdão embargado passe a viger com a seguinte redação:

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ELZA SOUZA JOSETTI
contra a sentença proferida na
Ação Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000402-31.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023